Tribunal: TJMT
Processo: 1085512-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085512-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO MATIAS GARCIA - CPF: 019.116.069-56 (RECORRIDO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FABIANO MOREIRA DUTRA - ME - CNPJ: 18.175.569/0001-53 (RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL. MOTOCICLETA COM DEFEITO GRAVE EM CURTO PRAZO. GARANTIA CONTRATUAL EXPRESSA DE MOTOR E CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de complexidade da causa, feita apenas após a revelia e a prolação da sentença, não afasta a competência do Juizado Especial Cível quando os documentos acostados são suficientes para o julgamento do mérito.

A fornecedora responde objetivamente por vícios ocultos em produto durável, mesmo usado, quando houver garantia expressa e o defeito se manifestar em prazo razoável após a aquisição.

A ausência de contestação e
a revelia autorizam
o julgamento com base na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando corroborados por prova documental idônea.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
CUIABÁ MOTOS LTDA
em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 298402353), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
LEANDRO MATIAS GARCIA
, julgou procedente o pedido autoral.

A controvérsia teve início com a petição inicial de ID 298401877, na qual o autor, ora Recorrido, narrou ter adquirido da empresa ré, em 06 de setembro de 2024, uma motocicleta da marca BMW, modelo S1000RR, ano 2019/2019, placa CRC-1I10, pelo valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), conforme contrato de compra e venda (ID 298401883). O pagamento foi efetuado mediante a entrega de outra motocicleta como parte do pagamento e o complemento em dinheiro.

Sustentou o Recorrido que, em 27 de outubro de 2024, ou seja, meros 51 (cinquenta e um) dias após a aquisição e tendo percorrido apenas 1.492 quilômetros, o motor da motocicleta sofreu uma avaria severa e súbita enquanto trafegava pela rodovia MT-251. Descreveu o problema como a "quebra da biela do 1o cilindro", que teria perfurado o bloco do motor, colocando sua vida em risco iminente. Afirmou que o contrato de compra e venda, em sua cláusula 3a, parágrafo 3o, previa expressamente a garantia de motor e câmbio. Diante da falha e da inércia da Recorrente em solucionar a questão amigavelmente, ajuizou
a presente
demanda, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 26.386,00 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais), correspondente ao menor dos três orçamentos obtidos para o conserto (
IDs
298401885, 298401886 e 298401887).

Regularmente citada (
IDs
298401891 e 298401894), a empresa Recorrente não compareceu à audiência de conciliação designada (Termo de Audiência, ID 298401898), tampouco apresentou contestação no prazo legal. Posteriormente, por meio da petição de ID 298401899, protocolada em 29 de janeiro de 2025, justificou sua ausência ao ato solene, alegando que a carta de citação continha informações precárias, com a ausência do QR
Code
e do link para acesso à sala de audiência virtual, o que teria inviabilizado sua participação.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença de ID 298402353, rechaçou a justificativa apresentada, consignando que o mandado de citação indicava expressamente o link de acesso ao portal de audiências. Decretou, assim, a revelia da Recorrente, nos termos do artigo 20 da Lei n.o 9.099/95. No mérito, com base na presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, corr
oborada pela prova documental,
notadamente o contrato com cláusula de garantia e a ocorrência d
o vício em curto lapso temporal
, julgou procedente o pedido para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 26.386,00 a título de danos materiais.

Inconformada, a Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 298402354), arguindo a existência de erro de fato e omissão na sentença, por não ter reconhecido, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa. Nessa peça, aventou, pela primeira vez nos autos, a tese de que o dano teria sido causado pelo próprio Recorrido, que supostamente teria realizado um "
remapeamento
" no motor da motocicleta. Os embargos foram recebidos e, no mérito, desacolhidos pela decisão de ID 298402366.

Persistindo a irresignação, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 298402369). Em suas razões, reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, insistindo na necessidade de produção de prova pericial complexa para o deslinde da causa. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade, imputando a culpa exclusiva ao Recorrido, que, ao alterar as configurações originais do motor, teria provocado
a
quebra. Pugna, assim, pela extinção do processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 298402374), nas quais pugna, preliminarmente, pelo desentranhamento de documentos juntados em sede recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, destacando a preclusão da matéria probatória e a correção do julgamento antecipado da lide, diante da revelia e da ausência de requerimento de provas em momento oportuno.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Inominado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
.

A parte Recorrente erige, como principal tese defensiva, a preliminar de incompetência absoluta deste Juizado Especial, sob o argumento de que a matéria em debate ostenta elevada complexidade, a demandar, impreterivelmente, a produção de prova pericial. Sustenta que apenas um laudo técnico poderia elucidar a verdadeira causa da avaria no motor da motocicleta, dirimindo se a origem do vício era preexistente ou decorrente de suposta má utilização ou alteração promovida pelo Recorrido.

Embora a incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, seja cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição,
sua arguição no presente caso concreto
assume contornos que beiram a má-fé processual e a tentativa de se beneficiar da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, que consagra o princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

É de se notar que a Recorrente, apesar de regularmente cientificada de todos os termos da ação, optou, por sua conta e risco, pela inércia. Deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar defesa, tornando-se revel. Apenas após a prolação de uma sentença que lhe foi desfavorável, e de forma inovadora, passou a sustentar a complexidade da causa. Tal postura processual não pode ser chancelada por este Colegiado.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, delineada pelo critério da menor complexidade da causa (art. 3o da Lei n.o 9.099/95), não se afere pela natureza do direito material discutido, mas, sim, pela necessidade de produção probatória. O Enunciado n.o 54 do FONAJE é claro ao dispor que "a menor complexidade da causa, para a fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

No caso em tela, o Juízo de origem, destinatário final da prova, entendeu, de forma acertada, que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento. O Recorrido instruiu sua petição inicial com o contrato de compra e venda contendo cláusula de garantia, fotografias do evento danoso e orçamentos para o reparo. Diante da revelia da Recorrente, os fatos narrados pelo autor passaram a gozar de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o artigo 20 da Lei dos Juizados Especiais.

A Lei n.o 9.099/95, em seu artigo 35, autoriza a realização de prova técnica, quando necessária, por meio de exame informal ou, até mesmo, pela nomeação de pessoa habilitada. Contudo, a Recorrente, quando teve a oportunidade processual para tanto
,
ou seja, ao intervir nos autos, ainda que
tardiamente, antes da sentença
, não formulou qualquer requerimento nesse sentido, em desacordo com o que faculta o artigo 349 do Código de Processo Civil. A sua inércia probatória no momento oportuno gera a preclusão do direito de discutir a necessidade de tal prova em sede recursal, especialmente quando o faz com o único intuito de anular o processo.

A simples alegação de que a causa é complexa não possui o condão, por si só, de afastar a competência dos Juizados. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal
de Justiça, já se pacificou no sentido de que "a necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais". A complexidade deve ser concreta e intransponível, o que não se verifica no presente feito, que trata de tema recorrente nas relações de consumo: o vício do produto.

Portanto, a tese de incompetência, além de tardia e contraditória, carece de fundamento. A Recorrente tenta, por via transversa, contornar os efeitos de sua própria desídia processual.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de incompetência absoluta.

DO MÉRITO RECURSAL
.

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da controvérsia e, desde logo, adianto que a
r.
sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade em produtos duráveis é de natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, conforme se extrai do artigo 18 do referido diploma legal.

No caso dos autos, a revelia da Recorrente, como já delineado, acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Recorrido. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser elidida por prova em contrário, ou se os fatos narrados forem inverossímeis ou
estiverem
em contradição com as provas dos autos, o que não ocorre na espécie.

Ao contrário, o Recorrido logrou êxito em demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Juntou o contrato de compra e venda (ID 298401883) que, em sua Cláusula 3a, parágrafo 3o, estabelece de forma cristalina:
"
Ambas
motocicleta tem garantia de motor e câmbio."
. Demonstrou, ainda, por meio de fotografias e vídeos, a ocorrência do dano (ID 298401884), e quantificou seu prejuízo com a apresentação de três orçamentos distintos, optando pelo de menor valor para fundamentar seu pleito indenizatório (
IDs
298401885, 298401886 e 298401887).

O fato de o defeito ter se manifestado de forma catastrófica apenas 51 dias após a aquisição de uma motocicleta de alto padrão e valor agregado, e com baixa quilometragem percorrida pelo adquirente, é um forte indicativo da preexistência do vício. Trata-se de um defeito oculto, que tornou o bem imprestável ao fim a que se destinava e que não poderia ser constatado por um leigo em uma simples vistoria no ato da compra.

A tese central da defesa da Recorrente, apresentada de forma inovadora apenas em sede de embargos e reiterada neste recurso, é a de que o Recorrido teria provocado o dano ao realizar um "
remapeamento
" do motor para aumentar sua potência. Tal alegação, contudo, não passa de mera ilação, desacompanhada de qualquer adminículo de prova. Caberia à Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, e do artigo 12, § 3o, III, do CDC, provar a culpa exclusiva do consumidor como fato extintivo do direito autoral. Contudo, não o fez. Manteve-se silente durante toda a fase de instrução e agora, em sede recursal, tenta introduzir uma narrativa fática sem qualquer esteio probatório.

A conduta da Recorrente viola a boa-fé objetiva, que deve nortear todas as fases do contrato, inclusive a pós-contratual. Ao vender um produto com garantia expressa de motor e, diante de um problema grave ocorrido dentro do período de cobertura, negar-se a prestar a devida assistência, a empresa frustra a legítima expectativa do consumidor e incorre em ato ilícito.

A
r.
sentença, portanto, aplicou o direito de forma irretocável ao reconhecer a responsabilidade da Recorrente e condená-la ao ressarcimento do prejuízo material comprovado pelo Recorrido, no valor do menor orçamento apresentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a
r.
sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte Recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, atendendo ao zelo do profissional, à natureza da causa e ao trabalho realizado em sede recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025